Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DANO POTENCIAL A PESSOAS. GRANDE RISCO DE GRAVE DANO PATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

1. A manutenção da condenação pela prática dos crimes tipificados nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe, porquanto o conjunto probatório é robusto em demonstrar que o motorista, visivelmente embriagado, envolveu-se em sinistros automobilísticos e afastou-se dos locais dos acidentes para eximir-se de eventual responsabilidade penal ou civil.

2. Se o relatório policial atesta a alteração da capacidade psicomotora devido à influência de álcool ou em razão de qualquer outra substância, o que foi corroborado por declarações judiciais das vítimas acerca do nítido e acentuado estado de embriaguez do motorista causador dos acidentes, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Segundo artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena intermediária deve ser agravada sempre que o condutor de veículo comete crime de trânsito com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

4. Havendo pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e provas do efetivo prejuízo material experimentado em decorrência da conduta criminosa, a manutenção da indenização civil mínima é imperiosa.

5. Recurso desprovido.